Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701869-53.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: MAIONI ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO À agravante para juntar os três últimos contracheques, (CPC 1.017, I), sob pena do recurso não ser conhecido. Após, conclusos. Notifique-se. Brasília, 16.12.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR